Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11379578, confirmado pelo acórdão do Agravo Interno de id 11379348 e pelo acórdão dos Embargos de Declaração ao id 11379603, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Contudo, pelo despacho de id 15747098, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma no RE 870.947/SE. O Distrito Federal, todavia, quedou-se inerte conforme se extrai da certidão da Secretaria do Conselho Especial, ao id 13602711. O exequente, portanto, pela petição de id 17580996, requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o que segue in verbis: “a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) a apreciação do pedido de ID 11379378, fixando-se os honorários da presente execução; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes, haja vista a apresentação dos documentos que comprovam a filiação ao sindicato, a declaração funcional e o ineditismo da demanda, conforme ID(s) 11379428 – Pág. 20-66; a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11379494; b) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11379545, Pág. 1-3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11379522 (LEVI AVELINO MOREIRA, LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA e LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO MEIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.”(grifo nosso). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11379578 e defiro o regular prosseguimento do feito. Na espécie, constata-se que a sequencia dos itens da petição do exequente ao id 17573104, está disposta pelas letras “a” até “c” e “a até “b”, sucessivamente. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17573104. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador